Tribunal: TJPA
Processo: 0802354-91.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802354-91.2021.8.14.0024

APELANTE: MARIA EDUARDA SILVA DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0802354-91.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MARIA EDUARDA SILVA DE FRANÇA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA (QUANTIDADE DA DROGA) PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa suscita preliminares de nulidade e, no mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

As questões centrais em discussão são: a) a validade da sentença proferida por juiz diverso do que presidiu a instrução; b) a legalidade da busca pessoal realizada; c) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e d) a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, pelo uso da quantidade de droga na primeira e na terceira fases.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo exceções, e que a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu. A busca pessoal, por sua vez, foi justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que indicavam fundada suspeita, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas são incontestes, amparadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo e pelas circunstâncias fáticas da apreensão de mais de 21 kg de cocaína em posse da apelante e das corrés durante fiscalização em transporte coletivo.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza e na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (21,370 kg de cocaína), em estrita observância ao que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a esses vetores.

6. Contudo, assiste razão à defesa no que tange à ocorrência de
bis in idem
. Uma vez utilizada a quantidade da droga para exasperar a pena-base na primeira fase, sua nova consideração na terceira fase para modular a fração de redução do tráfico privilegiado configura dupla valoração da mesma circunstância. Precedentes do STJ. Impõe-se, assim, a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3.

7. Com o redimensionamento, a pena definitiva resta fixada em patamar inferior a 4 anos, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já deferidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244, art. 386, VII, art. 399, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021; STJ, HC 818.090/ES; TJPA, Apelação Criminal 0011828-47.2019.8.14.0006; STJ, AgRg no HC 872.354/MG;
TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001005-39.2020.8.14.0051 – Relator(a): Pedro Pinheiro Sotero – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA EDUARDA SILVA DE FRANÇA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA (ID 19124392), que a condenou, juntamente com outras duas corrés, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 19124171), em síntese, que no dia 17 de junho de 2021, por volta das 18h00, na rodovia Transamazônica, em Itaituba/PA, a apelante e as corrés Cybele Monalisa Aleixo da Silva e Rosineide Lopes da Silva foram presas em flagrante por policiais rodoviários federais, durante abordagem a um ônibus, por trazerem consigo e transportarem, de forma associada, 21,370 kg (vinte e um quilogramas e trezentos e setenta gramas) de cocaína. A exordial descreve que as denunciadas demonstraram nervosismo, o que motivou a busca em suas bagagens, onde a droga foi encontrada. Aponta, ainda, que o entorpecente teria saído de Rio Branco/AC com destino a Campina Grande/PB, e que a apelante seria a líder do grupo.

A denúncia foi recebida em 15/07/2021 (ID 19124172). Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogadas as rés (ID 19124363), sobreveio a sentença condenatória, que absolveu as acusadas do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e condenou-as pelo tráfico privilegiado.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19124400), pugnou, em sede preliminar: a) pela nulidade da sentença, por violação ao princípio da identidade física do juiz; b) pela nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para: c) fixar a pena-base no mínimo legal; e d) aplicar a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado, alegando
bis in idem
.

Em contrarrazões (ID 19124410), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19366072), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa estrutura seu apelo em teses preliminares e de mérito, as quais passo a analisar de forma individualizada.

1. Das Preliminares de Nulidade

1.1. Da Violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz

A defesa argumenta que a sentença é nula, pois o magistrado que a proferiu não foi o mesmo que presidiu a audiência de instrução, em violação ao art. 399, § 2º, do CPP.

A preliminar não merece prosperar. O princípio da identidade física do juiz, embora relevante, não é absoluto no processo penal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que tal regra pode ser flexibilizada em situações de afastamento legal do magistrado (férias, promoção, remoção, etc.), aplicando-se, por analogia, as exceções já previstas no sistema processual. Ademais, por se tratar de nulidade de natureza relativa, sua declaração depende da demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não foi sequer aventado pela defesa.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP
e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" [...], o que não ocorreu na presente hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) – destaquei.

No caso, a simples prolação de sentença por juiz substituto ou sucessor, devidamente designado para atuar na vara, não configura, por si só, qualquer prejuízo ou ilegalidade. Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2. Da Nulidade da Busca Pessoal

Sustenta a defesa a ilicitude da prova obtida, ao argumento de que a busca pessoal nas bagagens da apelante foi realizada sem a devida "fundada suspeita", baseando-se apenas no nervosismo demonstrado.

Sem razão, contudo. A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, independe de mandado quando houver fundada suspeita. No caso concreto, a abordagem não foi aleatória. Os policiais rodoviários federais, em fiscalização de rotina em transporte coletivo interestadual – cenário comum para o tráfico de drogas –, identificaram um grupo de três passageiras que, em conjunto, demonstraram nervosismo incomum e apresentaram relatos inconsistentes. Tais circunstâncias objetivas, somadas, ultrapassam a mera intuição e constituem a fundada suspeita de que poderiam estar transportando algo ilícito, legitimando a inspeção das bagagens. A ação policial foi, portanto, legal e proporcional, não havendo nulidade a ser declarada. Rejeito a preliminar.

2. Do Mérito Recursal

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição da apelante com base no art. 386, VII, do CPP, alegando que o conjunto probatório é frágil e contraditório.

A tese absolutória não se sustenta. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial de Análise de Droga Definitivo (ID 19124165), que atestou se tratar de 21,370 kg de cocaína. A autoria, embora a apelante tenha permanecido em silêncio, extrai-se com segurança do conjunto de indícios e provas circunstanciais. A apelante foi presa em flagrante delito, em um ônibus, transportando uma mala contendo parte de uma carga massiva de entorpecentes, juntamente com outras duas corrés que confessaram a empreitada criminosa.

Em juízo, as corrés Cybele e Rosineide, apesar de negarem conhecer a apelante previamente, confirmaram em detalhes a proposta criminosa e a dinâmica do transporte da droga desde o estado do Acre, em três malas distintas, no mesmo ônibus. Seus depoimentos, portanto, corroboram o contexto fático da prisão em flagrante e a existência de uma operação de tráfico de grande vulto. A alegação defensiva de que a droga estava em uma única bolsa é contrariada por esses depoimentos judiciais.

EMENTA
: “
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA NORMA QUALIFICADORA DO CRIME DE TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO.

(...)RECURSO DESPROVIDO PARA A RECORRENTE PATRÍCIA. (...)
III –
RAZÕES DE DECIDIR
(...)
2.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva (...), o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001005-39.2020.8.14.0051 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2024) – destaquei.

O fato de os depoimentos dos policiais na fase inquisitorial não terem sido repetidos em juízo não invalida o robusto conjunto probatório, que é formado pelo auto de prisão em flagrante, pela prova pericial, pela confissão judicial das corrés sobre a empreitada criminosa e pelas próprias circunstâncias objetivas da apreensão. O quadro de certeza moral formado nos autos é, portanto, suficiente para a manutenção da condenação.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Do Parcial Provimento

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

Na primeira fase, o juízo sentenciante exasperou a pena-base para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente a circunstância judicial preponderante do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, a
natureza e a quantidade da droga
. A decisão foi acertada e fundamentada em dados concretos: a apreensão de mais de
21 quilos de cocaína
, substância de altíssimo poder destrutivo e nocividade à saúde pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a validade de tal fundamentação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3.
A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína) é idônea e está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a consideração desses fatores com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal. A quantidade e natureza das drogas justificam a majoração da pena, conforme jurisprudência desta Corte
. (...) (STJ - HC: 818090 ES 2023/0133080-2, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem decidido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
É DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM FULCRO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011828-47.2019.8.14.0006, Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 28/02/2023) – destaquei.

Mantenho, pois, a pena-base fixada na sentença. Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e, em observância à Súmula 231 do STJ, reconduziu a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que se mostra correto.

O erro, contudo, reside na terceira fase. Ao aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), o magistrado utilizou a fração de 1/2 (metade), justificando a não aplicação do patamar máximo justamente na elevada quantidade de droga. Ao fazê-lo, incorreu em
bis in idem
, pois a mesma circunstância fática (quantidade da droga) foi utilizada para majorar a pena-base na primeira fase e para limitar a redução na terceira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar tal prática:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (43 KG DE MACONHA) . EMPREGO CONCOMITANTE DA QUANTIDADE DE DROGA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE E PRESSUPOSIÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. (...) 2 .
Na origem, a elevada quantidade de drogas apreendidas (43 kg de maconha) foi valorada para aumentar a pena-base, afigurando-se imprópria a utilização concomitante para indicar a existência de dedicação a atividades criminosas e, assim, negar a minorante, sob pena de bis in idem,
de maneira que razoável o redimensionamento da pena com a incidência da redutora em 1/6, dado o reconhecimento da condição de "mula do tráfico
"
. (...) (STJ - AgRg no HC: 872354 MG 2023/0427880-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024) – destaquei.

Dessa forma, uma vez que a quantidade de droga já serviu para exasperar a pena-base e não havendo outros elementos que desabonem a conduta da apelante (primária, bons antecedentes e sem provas de dedicação a atividades criminosas), a aplicação da fração de redução do tráfico privilegiado deve ocorrer em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Passo, então, ao redimensionamento da pena. Partindo da pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico a redução de 2/3, para fixar a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, unicamente para reformar a terceira fase da dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva da apelante MARIA EDUARDA SILVA DE FRANÇA para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantendo, no mais, a sentença recorrida em seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao regime inicial aberto e à substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025